Tribunal: TJPA
Processo: 0808084-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808084-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: ERLON MAX DA ROCHA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 318, II, DO CPP. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A PERMANÊNCIA NO CÁRCERE. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTÍNUO E ASSISTÊNCIA MÉDICA REGULAR ASSEGURADOS PELO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, objetivando a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que seria portador de esquizofrenia, transtorno misto de ansiedade e depressão e transtorno do espectro autista, quadro alegadamente incompatível com o ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o quadro psiquiátrico apresentado pelo paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, diante das informações prestadas pelo sistema prisional acerca do acompanhamento médico e psiquiátrico atualmente disponibilizado ao custodiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige demonstração concreta da existência de doença grave, da debilidade extrema do estado de saúde do custodiado e da incompatibilidade entre o tratamento necessário e a permanência no sistema prisional. No caso, embora os documentos médicos indiquem a existência de transtornos psiquiátricos e necessidade de acompanhamento contínuo, os elementos mais recentes constantes dos autos revelam que o paciente vem recebendo assistência médica e psiquiátrica regular no âmbito do sistema prisional, com uso contínuo de medicações, atendimentos intra e extramuros e monitoramento clínico periódico.

4. As informações prestadas pelo Batalhão Especial Penitenciário demonstram que, apesar de a unidade não possuir enfermaria completa ou determinados equipamentos especializados, o estabelecimento vem conseguindo atender adequadamente as demandas clínicas apresentadas pelo custodiado, inclusive mediante encaminhamentos externos quando necessários, inexistindo registro de crises graves ou surtos psicóticos que evidenciem incompatibilidade atual entre a custódia cautelar e o tratamento disponibilizado. Assim, não restou comprovada omissão estatal apta a justificar a concessão da medida excepcional pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova concreta não apenas da existência de doença grave, mas também da incompatibilidade entre o tratamento necessário e a permanência no sistema prisional, o que não se configura quando demonstrado acompanhamento médico e psiquiátrico contínuo pelo estabelecimento prisional.”

Dispositivos legais citados: art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 892.024/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
Erlon Max Rocha Ferreira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
em razão da decretação de sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0801704-55.2024.8.14.0051, no qual responde pela suposta prática do crime de homicídio.

Sustenta a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde janeiro de 2024 e que sua permanência no cárcere configura constrangimento ilegal, em razão de ser portador de graves transtornos psiquiátricos, diagnosticados como esquizofrenia (CID F20), reação mista de ansiedade e depressão (CID F41.22) e transtorno do espectro autista (CID F84), apresentando sintomas como crises de pânico, alucinações, paranoia, ideação suicida e desorganização do pensamento. Afirma que laudos psiquiátrico e social apontam agravamento do quadro clínico no ambiente prisional e indicam a necessidade de tratamento em regime ambulatorial-domiciliar, diante da ausência de estrutura adequada no estabelecimento prisional para acompanhamento especializado. Aduz, ainda, que a esposa do paciente se comprometeu a recebê-lo em residência e assegurar a continuidade do tratamento médico necessário.

Invoca o art. 318, II, do Código de Processo Penal, sustentando que o paciente se encontra extremamente debilitado por doença grave, sendo incompatível a manutenção da custódia cautelar com seu estado de saúde mental. Argumenta que a ausência de assistência especializada no cárcere viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da integridade física e psíquica do custodiado, além de mencionar a Resolução nº 487/2023 do CNJ e precedentes do TJPA e do STJ favoráveis à concessão de prisão domiciliar humanitária em hipóteses análogas.

Requer, em sede liminar, a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura e determinação para cumprimento da medida em endereço residencial indicado pela família, mediante continuidade do tratamento médico. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar para consolidar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Em ID 35168835, foi indeferido o pedido liminar, requisitadas informações à autoridade apontada como coatora e determinado que fosse oficiado o setor de saúde da SEAP para informar as condições atuais de saúde do paciente, a existência de estrutura adequada na unidade prisional para o tratamento médico indicado e eventual necessidade de atendimento extramuros, com posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 35318725, a autoridade coatora prestou informações, esclarecendo, em síntese, que o processo originário foi desmembrado em relação ao paciente, passando a tramitar sob o nº 0805281-07.2025.8.14.0051; que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, consumados e tentados, em concurso de pessoas e formal, envolvendo três vítimas fatais e duas sobreviventes; e que atualmente os autos encontram-se nesta instância em razão da interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa. Informou, ainda, que as patologias psiquiátricas alegadas na impetração não foram suscitadas no curso da ação penal originária, tratando-se de fatos novos apresentados apenas na presente ação constitucional, bem como destacou que o paciente responde a outro processo criminal perante o Poder Judiciário estadual.

Em IDs 35651291 a 35651295, foram juntadas informações e relatórios encaminhados pelo Batalhão Especial Penitenciário – BEP e pelo setor de saúde da Polícia Militar do Estado do Pará. Consta do relatório de saúde que o paciente se encontra em acompanhamento psiquiátrico para os diagnósticos CID F20, F84 e F41.2, realizando tratamento ambulatorial com uso de medicações psicotrópicas e recebendo acompanhamento pela rede interna de saúde da Polícia Militar, pela rede pública estadual e por plano de saúde. O comando da unidade informou que, embora o estabelecimento não disponha de enfermaria completa ou de determinados equipamentos, tem conseguido atender as demandas clínicas apresentadas pelo custodiado, concluindo possuir condições de mantê-lo sob custódia. Já o parecer psiquiátrico subscrito pela médica da corporação consignou que, no momento da avaliação, o paciente apresentava quadro compatível com transtorno misto de ansiedade e depressão, encontrando-se consciente, orientado, cooperativo, sem evidências de ideação suicida ativa, recomendando a continuidade do acompanhamento em saúde mental e do uso regular das medicações prescritas.

Em ID 35951240, a impetrante manifestou-se acerca das informações prestadas, sustentando, em síntese, que o próprio Estado teria reconhecido a insuficiência estrutural da unidade prisional para atendimento adequado do paciente, apontando contradição entre a ausência de estrutura especializada e a afirmação de capacidade de custódia. Aduziu, ainda, que o parecer psiquiátrico produzido pela Polícia Militar seria isolado e insuficiente para afastar a gravidade do quadro clínico anteriormente documentado, reiterando a incompatibilidade entre o encarceramento e o tratamento médico necessário, bem como a configuração de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Nesta
instância superior
, em ID 36240172, a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de que os documentos médicos apresentados são pretéritos e insuficientes para amparar, na via estreita do habeas corpus, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Ressaltou, contudo, a necessidade de preservação do direito à saúde do paciente, requerendo, de ofício, a determinação de reavaliação médica atualizada por profissionais do Estado, com emissão de novo laudo psiquiátrico e eventual avaliação multidisciplinar para aferição da viabilidade de tratamento em regime ambulatorial-domiciliar.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração consiste em verificar a alegada existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante do quadro de transtornos psiquiátricos graves alegadamente incompatíveis com o ambiente prisional, bem como a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, verifico ser possível o conhecimento da presente impetração, uma vez que, embora a autoridade coatora tenha informado que as patologias alegadas teriam sido suscitadas apenas no presente writ, constato que a defesa formulou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar perante o Juízo de origem, o qual deixou de apreciá-lo sob o entendimento de que a matéria estaria submetida à competência deste Tribunal em razão da interposição de Recurso em Sentido Estrito.

Superada essa questão, passo à análise do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

A concessão da prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, exige demonstração concreta da existência de doença grave, da efetiva debilidade extrema do estado de saúde do custodiado e, sobretudo, da incompatibilidade entre o tratamento necessário e a permanência no sistema prisional, circunstâncias que não restaram suficientemente evidenciadas nos autos.

Embora a defesa tenha juntado documentos médicos indicando que o paciente apresenta diagnóstico relacionado a transtornos psiquiátricos, dentre eles esquizofrenia, transtorno misto de ansiedade e depressão e transtorno do espectro autista, verifica-se que parte significativa da documentação acostada consiste em receituários, declarações médicas particulares e relatórios pretéritos, alguns datados dos anos de 2022, 2024 e 2025, os quais, por si sós, não demonstram quadro atual de debilidade extrema apto a justificar a medida excepcional pretendida.

Ao contrário, as informações mais recentes encaminhadas pelo próprio sistema de custódia estadual revelam que o paciente vem recebendo acompanhamento médico e psiquiátrico regular. O Relatório de Atendimento de Saúde do Batalhão Especial Penitenciário informa que o custodiado encontra-se consciente, orientado no tempo e espaço, responsivo, colaborativo, deambulando sem auxílio e em condições clínicas estáveis, registrando, ainda, acompanhamento psiquiátrico contínuo, com uso regular de medicações específicas, dentre elas Citalopram, Risperidona, Quetiapina e Clonazepam, além de atendimentos intra e extramuros realizados por profissionais da rede pública, da Polícia Militar e da rede credenciada.

Do mesmo modo, o parecer psiquiátrico mais recente, subscrito pela médica psiquiatra da corporação, consignou que, no momento da avaliação, o paciente apresentava-se consciente, orientado, calmo, cooperativo, acessível ao diálogo, com higiene preservada, sem alteração da sensopercepção, sem evidências de ideação suicida ativa e com juízo crítico preservado, concluindo apenas pela necessidade de continuidade do acompanhamento em saúde mental e do uso regular das medicações prescritas.

Também merece relevo o fato de que o próprio comando do estabelecimento prisional informou que, embora a unidade não disponha de enfermaria completa ou de determinados equipamentos, o paciente vem recebendo acompanhamento contínuo e que o BEP tem conseguido atender e tratar os episódios clínicos apresentados pelo custodiado, inclusive mediante encaminhamentos externos quando necessários. Ressaltou, ainda, que a unidade possui condições de custodiar o paciente, o qual não apresenta histórico de crises graves ou surtos psicóticos relacionados às patologias apontadas, concluindo que todas as demandas médicas ocorridas no âmbito do batalhão vêm sendo devidamente atendidas.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, não se verifica contradição entre a ausência de determinados equipamentos ou de enfermaria completa e a afirmação de capacidade estrutural da unidade prisional para atendimento adequado do paciente. As informações prestadas esclarecem que, apesar dessas limitações, o custodiado vem recebendo acompanhamento médico regular e assistência compatível com as demandas clínicas apresentadas, inclusive mediante atendimento extramuros quando necessário.

Nesse contexto, não há prova inequívoca de que o estado clínico do paciente seja incompatível com a permanência no cárcere, tampouco de que o sistema prisional esteja sendo omisso na prestação da assistência médica necessária, circunstâncias indispensáveis para o deferimento da prisão domiciliar humanitária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão da prisão domiciliar demanda demonstração concreta da gravidade da enfermidade, da debilidade extrema do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, II, do CPP, é imprescindível que a defesa comprove a existência de doença grave de que ele esteja acometido e a debilidade de sua saúde. 2. No caso em análise, o agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que precisa de cirurgia no joelho e de acompanhamento médico e fisioterapêutico. Todavia, nem sequer houve a demonstração de que efetivamente seja recomendado novo procedimento cirúrgico no joelho do réu. Também não foi comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer eventual tratamento necessário ao paciente.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.024/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (GRIFEI).

Por fim, verifico que a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 36240172, manifestou-se pela denegação da ordem, requerendo, contudo, que fosse determinada, de ofício, a reavaliação do quadro de saúde do paciente por médicos do Estado, com emissão de novo laudo psiquiátrico e eventual avaliação multidisciplinar. Todavia, entendo que os elementos atualmente constantes dos autos já se mostram suficientes para a análise da controvérsia, haja vista a existência de documentação médica recente produzida pela própria rede de saúde vinculada ao sistema prisional, bem como informações atualizadas prestadas pelo BEP acerca do acompanhamento psiquiátrico contínuo, das medicações ministradas, dos atendimentos intra e extramuros realizados e das condições clínicas atuais do custodiado.

Ante o exposto,
conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2026